Tribunal: STF
Processo: AI 522192
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
1.      A matéria constitucional
não foi examinada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282
desta Corte.
2.      Controvérsia dirimida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta aos preceitos constitucionais
invocados.
        Agravo regimental a que se nega provimento.